Tribunal: STF
Processo: Rcl 57923
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Embratel Tvsat Telecomunicações S/A, em 10.2.2023, contra decisão proferida pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020247-56.2016.5.04.0405, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:



    “CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. É dever da parte inconformada demonstrar, fundamentadamente, o equívoco que afirma haver nos cálculos de liquidação homologados, a fim de possibilitar a análise da controvérsia, não servindo para tanto a mera discordância genérica.



    (...) 2.1. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXECUTADA EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. AUSÊNCIA DE OBJETO



    No seu agravo de petição, a executada Embratel Tvsat Telecomunicações S.A. ‘[...] impugna o índice de correção em que isto prejudique a análise das questões que envolvem critérios de cálculo, por exemplo. monetária utilizado na conta HOMOLOGADA, uma vez que entende que a aplicação da TR e/ou IPCA-E como indexador para fins de atualização dos débitos após o ajuizamento da ação, bem como a partir do ajuizamento a aplicação de juros de mora de 1% ao mês de forma não capitalizada, em razão de que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou, na última sessão plenária de 2020, na sexta-feira (18/12 /2020), que é inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. [...]’ Examina-se.



    A decisão recorrida resolve a questão titulada, com base nos fundamentos a seguir transcritos, verbis (Id 17a0022): 



    ‘[...] ANTE O EXPOSTO, de conformidade com o supra expresso, determino a suspensão do andamento do feito em relação à questão relativa ao índice de correção (item 1), sem que isto prejudique a análise das questões que envolvem critérios de cálculo, por exemplo. 



    Em relação aos demais tópicos, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução apresentados por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA e EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A.



    [...] (Grifa-se.) 



    Com efeito, considerando-se que a decisão recorrida determina a suspensão do julgamento quanto à atualização monetária dos débitos trabalhistas, deixando o Juízo da origem de se pronunciar de forma definitiva sobre a questão, o recurso em exame carece de objeto, nesse ponto, razão pela qual não merece ser conhecido” (sic, fls. 3-4, 
e-doc. 5).



     



    2. A reclamante afirma que a “autoridade prolatora da Decisão ora Reclamada concluiu por negar aplicação ao precedente vinculante desta Corte Suprema exarado nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021” (fl. 2).



    Informa ter “compreend[ido] o juízo de origem (primeiro grau), que apesar de o título executivo ser omisso quanto aos critérios de juros e de correção monetária, não seria o momento de aplicar os critérios definidos por esta Corte nos autos da ADC58, haja vista que o acórdão proferido na referida Ação não teria transitado em julgado” (fl. 3).



    Alega que “deveria o feito, no estado atual, conter determinação para (...) que os cálculos sejam adequados ao precedente vinculante. Todavia, o juízo de primeiro grau incorreu em error in judicando ao compreender por suspender o feito e, o TRT-4, também” (fl. 4).



    Sustenta que “a corte Regional não poderia ter deixado de aplicar o precedente vinculante da ADC 58, bem como, que no título executivo não houve menção expressa à TR e aos critérios de juros no título exequendo” (fl. 4). 



    Assevera que “o título executivo não fez qualquer menção aos critérios de juros e correção monetária, senão aos critérios de correção monetária pela TR. Tal situação configura a ‘omissão’ que retrata o item 9 da ementa do Acórdão da ADC58, motivo por que o título executivo deve se conformar ao precedente vinculante (ADC58)” (fl. 6).



    Requer medida liminar “para sobrestar os efeitos da decisão reclamada, prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo nº 0020247-56.2016.5.04.0405 [e] determinar a suspensão de tramitação dos autos em que foi prolatada a decisão reclamada” (fl. 9).



     



    Pede a procedência da reclamação para “cassar a decisão prolatada pela autoridade Reclamada e determin[ar] a observância, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020247-56.2016.5.04.0405, da proferida pelo Col. Supremo Tribunal Federal em sede de Controle Concentrado de Constitucionalidade desta Corte Suprema, nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade nº 58” 
(sic, fl. 10). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao não conhecer o agravo de petição da reclamante, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    5. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, o IPCA-E na fase pré-judicial e, desde a citação, a taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas 
e executadas as sentenças transitadas em julgado que 
expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” 
(DJe 7.4.2021). 



    6.  Na espécie em exame, no julgamento do agravo de petição, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região manteve a seguinte decisão proferida pela Quinta Vara do Trabalho de Caxias do Sul, no julgamento dos embargos à execução opostos pela reclamante:



    “1.Índice de Correção



    (...)



    Em resumo: houve determinação para que sejam suspensos os julgamentos de todos os processos em que haja discussão sobre o índice de correção a ser observado, como é o caso em tela. Isto, porém, não proíbe que seja procedida a execução da parcela incontroversa, a realizada com base na TR, restando pendente unicamente as diferenças entre a observância de um ou do outro índice de correção, se eventualmente restar deferido pelo STF. Esta é a determinação deste feito, portanto. 



    Isto também não impede que se resolvam as demais questões apresentadas, que envolvem a forma de apuração dos valores devidos neste feito. Por isso, passo a analisar tais questões. 



    Em razão da incerteza em relação à data em que haverá o trânsito em julgado do acórdão do STF, poderão as partes agravar os presentes embargos em relação ao que for analisado neste momento, em busca do transito em julgado. Em eventual determinação de retificação, os cálculos, contudo, deverão ser apresentados com as duas formas de atualização – uma pela TR e outra conforme já homologado, de forma que após a decisão do STF não haja necessidade de retorno dos autos ao contador. Isto se verifica já ter ocorrido, mas deve ser novamente procedido em eventual necessidade de adequação dos cálculos” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    7. Como ressaltado pela reclamante, as decisões proferidas na ação de conhecimento não fixaram o índice de atualização monetária aplicável (sentença de e-doc. 5 e acórdão de e-doc. 6), a atrair a incidência do que disposto no item 9 da ementa de julgamento dos paradigmas suscitados, cuja eficácia vinculante impunha ao juízo a aplicação imediata do que decidido por este Supremo Tribunal.



    8. Em 23.11.2022, após a publicação da ata de julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59, bem como de seu trânsito em julgado em 2.2.2022, a autoridade reclamada não conheceu o agravo de petição interposto pela reclamante, ao fundamento de que teria o juízo de origem deixado de se pronunciar, de forma definitiva, “quanto à atualização monetária dos débitos trabalhistas” 
(fl. 4, e-doc. 7).



    Assim procedendo, a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida nos paradigmas de controle invocados nesta reclamação, recusando dotar de eficácia imediata as decisões proferidas por este Supremo Tribunal no julgamento de ações de controle abstrato de constitucionalidade, o que não pode prevalecer.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão prolatada pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020247-56.2016.5.04.0405 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora